Tribunal: TJSP
Processo: 1089799-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Ré que não comprovou a existência de vínculo com o polo ativo. Há documentos que atestam o uso do serviço, mas não quem deles se beneficiou. Endereço declarado em outro lugar. Hipótese em que o sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o consumidor. Fraude evidenciada. Recurso provido.

DANO MORAL. Hipótese que não trata da mera

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Ré que não comprovou a existência de vínculo com o polo ativo. Há documentos que atestam o uso do serviço, mas não quem deles se beneficiou. Endereço declarado em outro lugar. Hipótese em que o sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o consumidor. Fraude evidenciada. Recurso provido.

DANO MORAL. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME. O caso aqui é diferente. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor. Anotação a indicar que o consumidor está em débito e com nome sujo. Dano in re ipsa configurado, sobretudo diante do índice SERASA SCORE, que compromete todas as teses de defesa neste ponto. Teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Cancelamento da restritiva e concessão da tutela cominatória. Viabilidade. Recurso provido.